Tribunal: TJSP
Processo: 1000464-47.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Hipóteses do artigo 1.022, inciso I a III, do CPC não verificadas - Julgado que enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão debatida nos autos - Eventual desacerto do decidido que deverá ser objeto de interposição de oportuno e pertinente recurso aos Tribunais Superiores, pois não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Hipóteses do artigo 1.022, inciso I a III, do CPC não verificadas - Julgado que enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão debatida nos autos - Eventual desacerto do decidido que deverá ser objeto de interposição de oportuno e pertinente recurso aos Tribunais Superiores, pois não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses autorizadoras da interposição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000464-47.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado VALDECIR GARBIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000464-47.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 19750
2
VOTO no 19750
Embargos de Declaração no 1000464-47.2020.8.26.0053/50000
Embargante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Embargado: VALDECIR GARBIN
Comarca: SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Hipóteses do artigo 1.022,
inciso I a III, do CPC não verificadas - Julgado que enfrentou, de
forma clara e suficiente, a questão debatida nos autos - Eventual
desacerto do decidido que deverá ser objeto de interposição de
oportuno e pertinente recurso aos Tribunais Superiores, pois não
se admitem embargos de declaração quando guardam nítido
caráter infringente, à vista do não preenchimento de qualquer das
hipóteses autorizadoras da interposição.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o
acórdão de fls. 127/134 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
interposto pela Municipalidade, nos termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexigibilidade de
Relação Jurídica Tributária c.c. Repetição de Indébito - ITBI
sobre
imóvel
arrematado
em
leilão
extrajudicial
Municipalidade que exige o recolhimento do imposto com
base no valor venal de referência do imóvel - Base de cálculo
do ITBI que deve corresponder ao valor da aquisição do
imóvel - Precedentes do STJ e desta Câmara de Direito
Público - Sentença mantida. Recurso improvido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000464-47.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 19750
3
Opõe a embargante os presentes embargos de declaração
sob o argumento de que foi negado provimento ao apelo do Município, sem
enfrentar a questão à luz do art. 111 do Código Tributário Nacional. Aduz que o
aresto equiparou a hasta pública judicial com o leilão extrajudicial, cuja natureza
jurídica é de compra e venda e não de alienação judicial, sendo imperativa a
declaração e que o entendimento de que nas hipóteses de alienação judicial deve
prevalecer o valor do pregão é uma exceção ao disposto no Código Tributário
Nacional, a qual deve ser interpretada restritivamente, não podendo ser estendida
ao presente caso.
É o relatório.
Primeiramente, é preciso registrar ser desnecessária a
intimação da parte contrária para que se manifeste na espécie, eis que os
presentes embargos de declaração serão rejeitados, porque não se verificou a
ocorrência de qualquer um dos vícios autorizadores da interposição.
Com efeito, nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III- corrigir erro material.”
No caso específico dos autos, inexistem os vícios apontados,
já que o aresto enfrentou todos os aspectos relevantes da lide, com critério e
coesão,
havendo
explicação clara e fundamentada dos motivos que
determinaram a solução adotada, sendo certo que constou expressamente do
acórdão embargado que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000464-47.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 19750
4
“Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Relação
Jurídica Tributária c.c. Repetição de Indébito interposta por
VALDECIR GARBIN contra MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,
para que seja reconhecido e declarado que a base de cálculo
do ITBI, referente aos imóveis de propriedade do requerente
adquiridos através de hasta pública tenham como incidência o
valor da arrematação e não o valor referência, condenando-
se o requerido a restituir os valores recolhidos a maior pelo
requerente a título de ITBI. No presente caso, restou
incontroverso que o autor arrematou os imóveis descritos na
peça inaugural (fls. 13/80), através de leilões judiciais, sendo
um deles por arrematação extrajudicial. É pacífico o
entendimento de que o ITBI incide
sobre o valor da arrematação e não sobre o valor venal ou
avaliação judicial, ou seja, o valor que deve ser usado como
base de cálculo para a incidência do ITBI é o valor alcançado
pelo bem no certame. A jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, no caso de
arrematação de imóvel em hasta pública, a base de cálculo
deve corresponder ao valor de sua aquisição judicial, base
esta aplicável também à arrematação extrajudicial, caso dos
autos.(...)”
Como se vê, a concordância da Turma Julgadora foi no
sentido de que nos casos de imóvel adquirido em hasta pública, o cálculo do ITBI
será feito com base no valor da arrematação, raciocínio que não se altera com o
fato de se tratar de leilão extrajudicial.
Ressalte-se que o entendimento deste Relator está em
perfeita consonância com a mais recente jurisprudência do Colendo STJ,
consoante julgado que segue:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. ITBI. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BASE DE
CÁLCULO.
VALOR
DA
ARREMATAÇÃO.
FATO
GERADOR. REGISTRO DA TRANSMISSÃO DO BEM
IMÓVEL. SÚMULA 83/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. 1. A irresignação não merece conhecimento. 2. O
entendimento aplicado pela Corte paulista está de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000464-47.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 19750
5
com o do STJ, o qual afirma que, nas hipóteses de alienação
judicial do imóvel, seu valor venal corresponde àquele pelo
qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de
cálculo do ITBI. 3. Ademais, em virtude da similaridade do
leilão extrajudicial com a arrematação judicial, aplica-se,
mutatis mutandis, o entendimento pacífico na Primeira
Seção do STJ de que aquele corresponde a esta. 4.
Ademais, o fato gerador do imposto de transmissão é a
transferência da propriedade imobiliária, que somente se
opera mediante registro do negócio jurídico. Incide, portanto,
a regra da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial não
conhecido.” (REsp 1803169/SP, RECURSO ESPECIAL
2019/0041391-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN -
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJE 29/05/2019)
(grifo nosso)
Portanto, ainda que de forma contrária à pretensão da
embargante, houve pronunciamento judicial suficiente para o deslinde da questão
arguida, dispensando-se a declaração na forma em que pleiteada, sem que
houvesse qualquer violação à legislação indicada nas razões dos embargos,
conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal: “O prequestionamento para o
RE não reclama que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim, que este tenha versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF-
Pleno, RE 141.788/9-CE., rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93 DJU 18.6.93, p.
12.114, 2a col).
No mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE
COBRANÇA
DECISÃO
MONOCRÁTICA
DA
PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DANDO PROVIMENTO
AO RECLAMO, A FIM DE DECLARAR A EXIGIBILIDADE
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE
MERCADO.
INSURGÊNCIA
DA
REQUERIDA.
1.
A
jurisprudência
desta
Corte
Superior
admite
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000464-47.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 19750
6
"prequestionamento implícito" quando, embora o órgão
julgador não faça indicação numérica dos artigos legais,
aprecia e decide com amparo no seu conteúdo normativo.
Precedentes. 2. Cuidando-se de hipótese de dissídio
jurisprudencial
notório,
mitigam-se
os
requisitos
de
admissibilidade para o conhecimento do recurso especial
fundado na alínea "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1258645/SC, Relator:
Ministro Marco Buzzi, data de julgamento: 18/05/2017, DJe
23/05/2017)
Cabe acrescentar que, em sede de embargos de declaração,
que só tem trânsito para declarar a omissão e solucionar a contradição e
obscuridades que impedem a compreensão do decidido, a maior possibilidade de
se admitir sua elasticidade é, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade.
Assim, não se justifica, sob pena de grave disfunção
jurídicoprocessual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização
com o propósito único de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, sua desconstituição.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas nem necessidade de correção de qualquer erro material, nos termos do
mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Na verdade, as razões recursais demonstram, claramente,
que pretende a embargante obter nova manifestação da Turma Julgadora sobre
questão já decidida, atribuindo ao recurso nítido caráter infringente, o que é
inadmissível, de maneira que eventual desacerto do decidido deverá ser objeto
de interposição de oportuno e pertinente recurso aos Tribunais Superiores, na
medida em que as razões da insurgência não se amoldam às hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000464-47.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 19750
7
elencadas no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código de Processo Civil, razão
pela qual é de rigor a rejeição do recurso.
Posto isso, pelo meu voto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FORTES MUNIZ
RELATOR